Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701165-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALTER DOS SANTOS SOBRINHO em face de decisão proferida nos autos do processo 0740626-39.2019.8.07.0016, em trâmite no 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que ordenou a penhora de 30% sobre seus vencimentos. A parte agravante narra que é oficial da PMDF e que a remuneração e os proventos do militar não estão sujeitos a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos especificamente previstos em lei. Discorre sobre a impenhorabilidade de seus proventos, colaciona julgados e dispositivos legais. Requer a concessão da tutela de urgência para que suspender qualquer desconto em seus proventos, decorrente deste processo e, caso já tenha sido implantado o desconto, que seja determinada a restituição. No mérito, o mesmo pedido, requer a desconstituição em definitivo da penhora realizada em sua folha de pagamento. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A decisão recorrida determinou que se procedesse a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravante, até a quitação da obrigação. Tratando-se de dívida cível comum não há que falar em penhorabilidade de salário. A jurisprudência que entendo mais aceitável é quanto à impenhorabilidade da remuneração. "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836544/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) Com a devida vênia, errônea a decisão agravada quando fundamenta-se na relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais com fundamento no art. 833, IV, do CPC. “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” O Art. 833, IV, do CPC tem como ressalva o § 2o, que indica a relativização de impenhorabilidade quanto à penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso em tela. Demonstrado assim, a probabilidade do direito da agravante. Ainda, a parte agravante corre o perigo de dano, já que terá 30% de seus proventos bloqueados, o que poderá embaraçá-la nos afazeres domésticos e gastos com saúde e alimentação. Portanto, em cognição sumária, tenho que o recurso merece o efeito suspensivo. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida e os desconto nos proventos da parte agravante, decorrente deste processo e, caso já tenha sido implantado o desconto, cancelando a determinação de penhora. Comunique-se a presente decisão à origem para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 16:46:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator